Tribunal: TJMT
Processo: 1032396-14.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032396-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO LEONARDO FELIX DA CUNHA SAKSIDA - CPF: 994.183.041-04 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), CUNHA & SAKSIDA LTDA - ME - CNPJ: 03.442.809/0001-61 (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

MANDADO DE SEGURANÇA -
DETRAN –
RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
- CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA, POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO Nº 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 .
A Resolução nº 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública.

2 . Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JOÃO LEONARDO FELIX DA CUNHA SAKSIDA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1032396-14.2017.8.11.0041
, impetrado pelo Apelante em desfavor do
PRESIDENTE DO DETRAN/MT
, denegou a segurança vindicada, “
diante da inocorrência de ato ilegal ou abusivo que tenha violado suposto direito líquido e certo
” (ID. 85591486).

Em suas razões recursais, sustenta o

Apelante, em apertada síntese, que fora impedido pela indigitada autoridade coatora de realizar a renovação de seu credenciamento para exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, em razão de apresentar certidão positiva criminal.

Afirma, nessa senda, que “
tal exigência, coloca em cheque o direito à presunção de inocência esculpido na Constituição, vez que ao final do processo, pode-se determinar a absolvição, extinção da punibilidade, dentre outras medidas que exoneram o acusado
”.

Aduz, ainda, que “
impedir que o profissional exerça a atividade na sua área de formação, por arbitrariedade administrativa que viola direitos contidos na Constituição Federal, é absolutamente inviável
”

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que ocorra a reforma da sentença, concedendo a ordem postulada
(Id.
85591488).

Contrarrazões apresentadas pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT, requerendo o desprovimento do Apelo
(Id.
85591491
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do Apelo (Id.
95298978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação

interposto por
JOÃO LEONARDO FELIX DA CUNHA SAKSIDA

em face de sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1032396-14.2017.8.11.0041, impetrado pelo Apelante em desfavor do
PRESIDENTE DO DETRAN/MT
, denegou a segurança vindicada, “
diante a inocorrência de ato ilegal ou abusivo que tenha violado suposto direito líquido e certo
” (ID. 85591486).

Na origem,
trata-se de Mandado de Segurança interposto por JOÃO LEONARDO FÉLIX DA CUNHA SAKSIDA
,
ora Apelante,
alegando que foi indeferida a renovação do seu cadastro junto ao DETRAN/MT, em decorrência de certidão de distribuição criminal positiva, no qual consta responder a ação penal Código 60329, perante a 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

A liminar foi deferida em 21/11/2017 (Id. 85591471).

Foi prolatada sentença em 14/10/2020,
in verbis:

“
Dispositivo

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM de segurança pretendida.

Com efeito, REVOGO a liminar outrora concedida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. I. C.”

Irresignado, o Apelante alega que o
decisium
ora atacado, viola no mínimo 02 (dois) princípios Constitucionais expressamente contidos na Carta Política de 1988, o da livre iniciativa do trabalho ou da profissão, e da não culpabilidade ou da inocência.
Sustenta que não é razoável a estipulação de condição para o exercício da profissão, a apresentação negativa de distribuição de processos criminais, mormente os que estejam tramitando em primeira instância.
Argumenta que juntou a competente Certidão de Objeto e Pé, dando conta que a ação penal se encontra em tramitação em primeiro grau de jurisdição, não tendo sobrevindo qualquer sentença condenatória e, assim, a conduta do Apelado é totalmente contrária a lei, violando direito líquido e certo, os quais encontram-se contidos na Carta Magna de 1988, inclusive adiantando juízo de culpabilidade.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia gira em torno do direito do Apelante em continuar a exercer
atividades
de ensino, de direção veicular, uma vez que teve seu recredenciamento e seu novo processo de
credenciamento
indeferido, em razão da existência de
Certidão

Positiva

Criminal
.

Pois bem.

Razão não assiste ao Apelo. Explico.

O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 156, diz ser de responsabilidade do CONTRAN a regulamentação e o credenciamento da “
prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador
”.

Com efeito, a Resolução nº 358/2010 do CONTRAN, em seu art. 19, II, parágrafo único, exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores – CFC, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, etc. Vejamos:

“
Art. 19. São exigências para o exercício das atividades dos profissionais destas instituições:

(...);

II – Instrutor de Trânsito: Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os profissionais referidos neste artigo deverão apresentar:

(...);

g) certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência.”

Abstrai-se dos autos que, a Certidão anexada pelo Apelante por meio do Id.
85589999
, refere-se a Certidão de Inteiro Teor dando conta de registro de distribuição de Ação Penal nº
0001660-25.2015.8.11.0033, Código: 11663501, interposta pelo Ministério Público, pelos crimes previstos nos arts. 288, caput, 339, caput, 342, § 1º, e 347, parágrafo único, c/c arts. 29, caput, e 69, todos do Código Penal, em trâmite na
Primeira Vara Criminal e Cível
da Comarca de São José do Rio Claro
, em desfavor
do Apelante. Infração, essa, elencada no
rol de crimes contra a administração da justiça.

Não obstante a impossibilidade de o Impetrante, ora Apelante, ser considerado culpado por qualquer delito antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, no caso, o impetrante não preenche os requisitos para o
credenciamento
, qual seja, o de possuir certidão negativa de distribuição criminal, previsto no regulamento do CONTRAN, sendo que o próprio
Código de Trânsito Brasileiro
atribuiu a tais entidades integrantes do Sistema de Trânsito a tarefa de regulamentar o
credenciamento
(art.
22
,
X
e art.
156
do
CTB
).

A propósito, nesse sentido assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO VISANDO À DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN-MT – DESPACHANTE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ESTADUAL N. 6.076/92 – NÃO PREENCHIMENTO PELOS INTERESSADOS – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO – DÉBITOS FISCAIS – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO PAUTADO EM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5º, H DA LEI DE REGÊNCIA – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1 –
A Lei n. 6.076/92, em seu artigo 5º, h e 6º caput, exige como condição essencial para o cadastramento de empresas atuantes no ramo de despachantes, junto ao DETRAN-MT, a apresentação de Certidão Negativa no Cartório de Registro de Protesto de Títulos e Documentos. 2 – Havendo Certidão Positiva, não há que se falar em ilegalidade do ato indigitado coator que indeferiu o pedido de renovação de credenciamento de profissionais como despachantes, visto que pautado na deficiência do preenchimento dos requisitos exigidos na Lei Estadual regulamentadora da matéria (Lei n. 6.076/92, artigo 5º, h).
3 – Inexistindo ato ilegal e ofensa a direito líquido e certo, a denegação da ordem mandamental postulada é medida que se impõe. 3 – Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1010994-08.2016.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)” (Destaquei)

“
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA – INDICAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO Nº 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
A Resolução nº 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública. Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

(TJ-MT 00005067520168110052 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)
”
(Destaquei)

Dessa forma, não se vislumbra, no caso, a ocorrência de ato ilegal e arbitrário pelo Apelado, uma vez que apenas cumpriu suas funções, exercendo legalmente seu poder/dever de indeferir o pedido de credenciamento, pois não restaram preenchidos os requisitos exigidos na Resolução nº 358/2010 do CONTRAN. Aliás, a atitude do Apelado decorreu justamente de um poder/dever inerente ao exercício de suas funções, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado pela prática de atitude diversa da então adotada.

Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, conclui-se que o Impetrante/Apelante não detém direito líquido e certo de ser credenciado como
instrutor
de trânsito, conforme sustenta no Apelo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JOÃO LEONARDO FELIX DA CUNHA SAKSIDA, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022